Tribunal: TJPA
Processo: 0800018-26.2024.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800018-26.2024.8.14.0084

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALAELSON DOS SANTOS PINTO

ADVOGADO DATIVO: EMERSON ROCHA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. CONTRADIÇÕES NAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NA FASE POLICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra r. sentença que absolveu o acusado da prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, previsto no CP, art. 129, § 13, c/c Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I. Inconformado, o Ministério Público sustenta que a decisão é contrária às provas dos autos, afirmando que o laudo de exame de corpo de delito e o depoimento de autoridade policial seriam suficientes para comprovar a autoria e a materialidade delitivas, bem como que a ausência de representação da vítima é irrelevante, por se tratar de ação penal pública incondicionada. Requer a reforma da sentença para condenação do acusado. A defesa pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para reformar a r. sentença absolutória e condenar o acusado pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação criminal exige prova segura da materialidade e da autoria delitivas, não sendo possível a imposição de decreto condenatório quando o acervo probatório se mostra frágil ou contraditório.

4.
In casu
, a vítima não foi ouvida em juízo, apesar de regularmente intimada, o que impediu a confirmação das declarações prestadas na fase policial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. As declarações da vítima apresentaram inconsistências, pois fatos relevantes narrados posteriormente na delegacia — como a alegada agressão mediante soco e empurrão — não constaram do boletim de ocorrência inicialmente registrado.

6. O depoimento da autoridade policial limitou-se ao relato das informações obtidas na fase investigativa, não constituindo prova direta da agressão, enquanto o laudo de exame de corpo de delito não evidenciou lesões aparentes compatíveis com a narrativa acusatória.

7. Diante das contradições existentes e da ausência de confirmação judicial da versão da vítima, subsistem dúvidas relevantes acerca da ocorrência do delito e da autoria, circunstância que impõe a manutenção da absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 542; TJMG, Apelação Criminal 1.0194.16.001308-3/001/MG, Rel. Des. Eduardo Brum, 4ª Câmara Criminal, j. 03.07.2019; TJMG, Apelação Criminal 1.0290.14.007547-1/001/MG, Rel. Des. Eduardo Brum, 4ª Câmara Criminal, j. 03.07.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com os termos da decisão que absolveu o réu ALAELSON DOS SANTOS PINTO, pela prática do crime tipificado no art.129, §13º, do CP, interpõe o presente recurso de apelação.

Aduz o apelante que a sentença é contrária às provas dos autos. Alega que o laudo de exame de corpo de delito e o depoimento da testemunha, delegado de polícia, Renan Sassi Carvalho Dantas, são suficientes para comprovar a autoria e materialidade do delito. Informa que o crime de lesão corporal resultante de violência doméstica é de ação penal pública incondicionada (Súmula 542 STJ), sendo irrelevante a falta de representação da vítima ou sua retratação. Aduz ainda que a ausência da vítima na audiência de instrução, mesmo depois de intimada, não pode ser usada para desqualificar a prova pericial e o depoimento da autoridade policial. Requer a reforma da decisão para a condenação do apelado nas penas do art. 129, § 13º, do CP c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso de apelação.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

A pretensão do recorrente quanto à reforma da decisão absolutória não merece prosperar.

A vítima Diany Batalha da Silva não foi ouvida em juízo, eis que não compareceu à audiência de instrução e julgamento, a despeito de ter sido regularmente intimada, id-30189365, inviabilizando, portanto, a produção de sua prova oral. Contudo, ao registrar o boletim de ocorrência, id-30189312, afirmou “
QUE ALAELSON, vulgo Garimpeiro, foi seu companheiro por 2 anos, QUE ALAELSON costuma ficar extremamente agressivo quando consome bebida alcoólica, QUE na última madrugada ALAELSON
bebeu e começou a pisar nas portas e fazer algazarra na casa da declarante
, QUE se encontra de resguardo e com bebê de 28 dias. A declarante relata ainda que tem uma filha de 9 anos portadora de deficiência, QUE a criança fica com medo da agressividade de ALAELSON, por isso a declarante informa que não quer mais a presença de ALAELSON em sua casa. QUE a declarante já fez outras denúncias contra ALAELSON pelo mesmo motivo, QUE já pediu medidas protetivas. QUE o motivo das brigas é por ALAELSON ser autoritário e agressivo. QUE a filha da declarante, SAIRA SILVA, de 15 anos, estava na casa e pode ter ouvido tudo
.” (sic) (destaquei)

Ao prestar declarações em sede policial, id-30189346, a vítima afirmou que
“no dia do fato (15/01/2024), por volta de 13h10min, estava dormindo em sua residência, com seu filho de apenas 30 dias de vida (até o dia do fato); QUE ALAELSON chegou no local
e desferiu um soco por baixo da rede, atingindo a cabeça da depoente
; QUE a depoente disse que ia chamar a polícia, e ALAELSON respondeu: "vai lá, quando tu sair eu vou te degolar"; QUE a depoente saiu de casa para ir até à delegacia relatar o fato, e que ALAELSON tentou impedir a depoente, Ihe empurrando com força enquanto a depoente estava com seu neném no colo; (...).” (
sic) (destaquei)

As provas trazidas aos autos não são suficientes para a condenação do réu. A absolvição é cabível quando o conjunto probatório é frágil, contraditório ou insuficiente para conferir a certeza necessária para a condenação, aplicando-se,
in casu,
o princípio
in dubio pro reo
.
A palavra da vítima em sede policial se mostra contraditória, não sendo capaz de sustentar a condenação.

Ademais, nem sequer a ofendida compareceu em juízo, apesar de intimada, para esclarecer os fatos e manter uma das imputações feitas ao réu em sede policial. Constata-se que no boletim de ocorrência não relatou o provável ‘soco’ recebido por baixo da rede e nem o empurrão, como afirmou posteriormente ainda em sede policial. Desta forma, portanto, há fundadas dúvidas sobre a autoria e materialidade delitivas.

A testemunha DPC RENAM SASSI CARVALHO DANTAS, afirmou em juízo, id-30189395, que “após concedidas medidas protetivas, eles voltaram a conviver, pois estavam na mesma casa no dia dos fatos; que foi feito exame de corpo de delito, mas não aparentava lesão; que ela havia dito que foi decorrente de um soco por baixo da rede; que o casal já registrou vários casos de agressão e pedidos de medidas protetivas e depois voltam; que eles têm envolvimento no tráfico e em atividade criminosa.”

O réu negou que tenha agredido a vítima, id-30189395, afirmando que “voltou para casa porque ela foi buscá-lo na casa de sua mãe dizendo que estava passando necessidade; que não aconteceu nada que ela falou; que não agrediu a vítima.”

Diante de tais considerações, constata-se que a insuficiência da prova colhida em juízo não é capaz de comprovar com clareza a ocorrência do delito em comento, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
e mantida a absolvição.

A seguir jurisprudência acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL - VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI MARIA DA PENHA - PROVAS INSUFICIENTES DO CONTEXTO FÁTICO - ABSOLVIÇÃO IMPOSTA - RECURSO PROVIDO. 1. Não havendo provas seguras do contexto fático em que ocorreu a desavença, ou mesmo se houve ou não agressões e se o réu agiu dolosamente, imperiosa é a sua absolvição, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
. 2. Recurso provido. (TJMG- Apelação Criminal 1.0194.16.001308-3/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/07/2019, publicação em 10/07/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CÁRCERE PRIVADO - PROVAS INSUFICIENTES DO CONTEXTO FÁTICO - ABSOLVIÇÃO IMPOSTA - RECURSO PROVIDO. 1. Não havendo provas seguras do contexto fático em que ocorreu a desavença, ou mesmo se houve ou não agressões e o cárcere privado, imperiosa é a absolvição do réu, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
. 2. Recurso provido. (TJMG- Apelação Criminal 1.0290.14.007547- 1/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/07/2019, publicação em 10/07/2019)

Ressalta-se por fim, que a ausência de confirmação em juízo das declarações da vítima, aliada a contradições em seus relatos e à fragilidade das demais provas, impede a formação de juízo condenatório por lesão corporal em contexto de violência doméstica. Logo, persistindo dúvida razoável acerca da autoria ou da materialidade delitiva, impõe-se a manutenção da absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/03/2026